Tribunal: TJES
Processo: 5003609-38.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003609-38.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONSTRUTORA EPURA LTDA
AGRAVADO: SEBASTIAO ESTEVAM RECEPUTI e outros (3)
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA POR ESCRITURA PÚBLICA DE IMÓVE
L
. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NESSE SENTIDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
Na sentença, foram julgados procedentes os pedidos autorais em relação aos agravados, a fim de condenar a agravante ao pagamento dos alugueis mensais devidos a partir de 01/09/2001 até a data da efetiva entrega das chaves aos autos, sendo que de tal valor deve ser decotado o montante de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) devido pelos autores.

2.
Durante a apreciação dos recursos de apelação cível de nº 0071752-60.2002.8.08.0035, essa Eg. Terceira Câmara reconheceu que houve adimplemento parcial das prestações obrigacionais aduzidas pela parte requerente, de modo que foi realizado o pagamento de valor em dinheiro e a entrega de 01 (um) lote de terreno localizado em Vitória/ES e de 01 (uma) cobertura situada em Meaípe, em Guarapari/ES.

3.
Percebe-se que a permuta dos referidos imóveis ocorreu nos anos de 1996 e 1998 pela Construtora Garante, à época em que essa assumia o empreendimento e que ambas as empresas respondiam pelas obrigações atinentes à construção do edifício.

4.
Assim,

a única condenação que consta dos autos é aquela consistente no pagamento, pela recorrente, dos alugueis mensais devidos em razão do atraso na entrega das chaves aos autores.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003609-38.2022.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 25/07/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CONSTRUTORA
É
PURA LTDA

contra a r. decisão (id 2517363), que, na
ação ordinária
,
em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
SEBASTIÃO ESTEVAM RECEPUTI E OUTROS
(+3),

rejeitou o pedido de cumprimento de obrigação de dar, que consiste em determinar que a parte agravada realize a transferência, por meio de escritura pública, do imóvel que consiste em uma
cobertura,
situado à Rua Guaçuí, Ed. Bora Bora, Meaípe, em Guarapari/ES
.

Em suas razões (id 2517359), a recorrente aduz, em síntese, que
(i)
a obrigação de transferir a
cobertura

situad
a
à Rua Guaçuí, Ed. Bora Bora, Meaípe, em Guarapari/ES
, para a agravante é consequência lógica da decisão que reconheceu que o referido bem foi dado em pagamento para quitação do contrato de compra e venda do apartamento 901, do Edifício Miami (atualmente Edifício Ocean Blue), celebrado com os agravados;

(ii)

a certidão de ônus acostada aos autos comprova que a propriedade do imóvel localizado em Guarapari não foi transferida para a parte agravada; e

(iii)

a efetiva tutela jurisdicional depende da determinação para que os agravados outorguem à recorrente a escritura pública de transferência do bem dado em pagamento.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que os efeitos da decisão hostilizada seja sobrestada. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

A liminar recursal foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 2863539.

Contrarrazões pela parte adversa, no id 4263443, pelo desprovimento do recurso.

Ressalto que o presente recurso foi a mim redistribuído por sorteio devido à prevenção da Câmara, uma vez que o recurso de apelação cível, anteriormente interposto no processo de origem, foi julgado sob a Relatoria da E. Desembargadora Elisabeth Lordes, quando essa era componente desta Eg. Terceira Câmara Cível.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO FABIANO LOPES FERREIRA:-

Senhor Presidente, eminente relator e demais membros dessa colenda da Câmara; trata-se de agravo de instrumento contra decisão de primeiro grau que negou o pedido de obrigação de fazer no cumprimento de sentença, que tange na transferência da propriedade de um imóvel.

Neste ponto abro um adendo para falar sobre esse cumprimento de sentença. Os agravados propuseram um processo de conhecimento em face do agravante, com o objetivo de reconhecimento de um imóvel como dação em pagamento. Na compra e venda de um imóvel da agravante, os agravados deram o imóvel em nome de terceiro, como parte de pagamento.

O processo de conhecimento transitou e apesar de o imóvel estar em nome de terceiro, o judiciário entendeu que a dação em pagamento deveria ser atendida. Ou seja, no processo de conhecimento, os agravantes foram vencidos com a obrigação de aceitar o imóvel como parte de pagamento no abatimento do apartamento.

Transitado em julgado, iniciou-se o cumprimento de sentença. Os agravados propuseram, principalmente do que tange os honorários e o agravante, vencido naquela ação, requereu a obrigação de fazer, imposta pelo comando judicial, ou seja, a dação do imóvel em pagamento para os agravantes. O juiz de piso entendeu que esta matéria não tinha sido requerida no processo de conhecimento e por esse fundamento, negou o pedido no cumprimento de sentença.

Processualmente falando, correto o fundamento do juiz em falar que não foi avaliado no processo de conhecimento. Porém, nos embargos de declaração, apontamos que era uma consequência lógica.

A transferência não foi requerida pelo agravante pelo simples fato dele não concordar com isso. Durante todo o processo de conhecimento, combateu essa dação em pagamento. Falou que não lhe foi passada a propriedade, disse que não tem legitimidade e não poderia aceitar um imóvel que não era dele.

Mas o judiciário decretou que deveria ser aceito. Então que cumpra agora, os executados, o que requereu. O que não pode é ser obrigado a aceitar um imóvel em nome de terceiros e ficar vinculado a um limbo judicial. Porque não tem qualquer legitimidade para demandar contra a construtora, para me dar essa transferência.

Caso entendam pelo não provimento do agravo, resta-me ingressar com uma ação de obrigação de fazer, para o cumprimento de uma ordem judicial. Processualmente falando, também não carece de uma lógica, porque o único documento que tenho para obrigar que os agravados a me transfiram esse imóvel é uma sentença judicial.

No lugar de cumprir hoje, no próprio processo; pegarei essa sentença, vou anexar num processo de conhecimento e falar assim: Judiciário, por favor, obrigue-o a cumprir a sentença, porque este é o único documento hábil.

Por esses fundamentos, entendemos que deve ser reformada a sentença, para que determine que os agravados cumpram o que eles requereram no processo de conhecimento, ou seja, entregar o imóvel para os agravantes. Obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CONSTRUTORA
É
PURA LTDA

contra a r. decisão (id 2517363), que, na
ação ordinária
,
em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
SEBASTIÃO ESTEVAM RECEPUTI E OUTROS
(+3),

rejeitou o pedido de cumprimento de obrigação de dar, que consiste em determinar que a parte agravada realize a transferência, por meio de escritura pública, do imóvel que consiste em uma
cobertura,
situado à Rua Guaçuí, Ed. Bora Bora, Meaípe, em Guarapari/ES
.

Em suas razões (id 2517359), a recorrente aduz, em síntese, que
(i)
a obrigação de transferir a
cobertura

situad
a
à Rua Guaçuí, Ed. Bora Bora, Meaípe, em Guarapari/ES
, para a agravante é consequência lógica da decisão que reconheceu que o referido bem foi dado em pagamento para quitação do contrato de compra e venda do apartamento 901, do Edifício Miami (atualmente Edifício Ocean Blue), celebrado com os agravados;

(ii)

a certidão de ônus acostada aos autos comprova que a propriedade do imóvel localizado em Guarapari não foi transferida para a parte agravada; e

(iii)

a efetiva tutela jurisdicional depende da determinação para que os agravados outorguem à recorrente a escritura pública de transferência do bem dado em pagamento.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que os efeitos da decisão hostilizada seja sobrestada. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

A liminar recursal foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 2863539.

Contrarrazões pela parte adversa, no id 4263443, pelo desprovimento do recurso.

Ressalto que o presente recurso foi a mim redistribuído por sorteio devido à prevenção da Câmara, uma vez que o recurso de apelação cível, anteriormente interposto no processo de origem, foi julgado sob a Relatoria da E. Desembargadora Elisabeth Lordes, quando essa era componente desta Eg. Terceira Câmara Cível.

Antes, porém, de analisar a pretensão recursal, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de “ação ordinária” ajuizada por
SEBASTIÃO ESTEVAN RECEPUTI,
MIRIAN DE FREITAS RECEPUTI, GUILHERME LOSER DE QUEIROZ E ZÉLIA MARIA GOMES QUEIROZ

em desfavor de
CONSTRUTORA
É
PURA LTDA
, aduzindo que, em 1996, o terceiro e o quarto requerentes firmaram, junto à requerida e a Construtora Garante LTDA, o contrato de compra e venda do apartamento 901, do Edifício Miami (atualmente Edifício Ocean Blue).

Como forma de pagamento, GUILHERME LOSER E ZÉLIA MARIA GOMES firmaram que, além do pagamento de parcelas em pecúnia, entregariam 01 (um) lote de terreno localizado no bairro Mata da Praia, em Vitória/ES, e
01 (uma) cobertura situada em Meaípe, em Guarapari/ES
, objeto do cumprimento de sentença requerido pela ora agravante.

Narram que, por causa do atraso das obras, os mesmos requerentes, GUILHERME LOSER E ZÉLIA MARIA GOMES, cederam os direitos do referido contrato de compra e venda ao primeiro e segundo requerentes, SEBASTIÃO ESTEVAN RECEPUTI E MIRIAN DE FREITAS RECEPUTI, no ano 2000, e que foi estipulada nova data para entrega do empreendimento para setembro de 2001.

Ocorre que a obra não foi entregue na data prevista, o que, segundo os autores, justifica a compensação dos débitos decorrentes do contrato de compra e venda, uma vez que devem à requerida o valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), sendo que a construtora está em débito no valor de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais), referentes aos 66 (sessenta e seis) meses de atraso na entrega do empreendimento.

Todavia, sustentam que a requerida se recusou a realizar a compensação pretendida, e impediu que o primeiro e o segundo requerentes tomem posse do imóvel, ao argumento de que falta o pagamento do valor equivalente a entrega das chaves.

Diante de tais argumentos, a parte requerente pugnou: (i) seja declarada a compensação dos débitos dos autores em face da requerida; (ii) pela condenação da construtora a entregar as chaves e a transferir a posse a SEBASTIÃO ESTEVAN RECEPUTI E MIRIAM DE FREITAS RECEPUTI do apartamento 901, do Edifício Ocean Blue, situado no bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha/ES; e (iii) a condenação da empresa ré a fazer a outorga da escritura pública de compra e venda do imóvel supracitado.

Após o trâmite processual, sobreveio sentença que (i) preliminarmente, reconheceu a ilegitimidade ativa
ad causam
de GUILHERME LOSER DE QUEIROZ E ZÉLIA MARIA GOMES QUEIROZ – ao fundamento de que promoveram a cessão dos direitos da promessa de compra e venda aos primeiro e segundo requerentes; e (ii) em relação a SEBASTIÃO ESTEVAN RECEPUTI E MIRIAM DE FREITAS RECEPUTI, julgou procedentes os pedidos autorais, tendo condenado a requerida ao pagamento dos alugueis mensais devidos a partir de 01/09/2001 até a data da efetiva entrega das chaves aos autores, sendo que do valor total deverá ser abatido o montante de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) devido pelos autores.

Com a irresignação das partes em face da r. sentença proferida, foram interpostas apelações cíveis, respectivamente, pela CONSTRUTORA ÉPURA LTDA e por GUILHERME LOSER DE QUEIROZ E ZÉLIA MARIA GOMES QUEIRÓZ. Em suas razões recursais, a empresa requerida alegou que não restou comprovado o adimplemento da parte autora e que a cessão de direitos do contrato de compra e venda não é válida. Já os terceiro e quarto requerentes, por sua vez, alegaram a sua legitimidade ativa
ad causam,
e pugnaram pela condenação da construtora ao pagamento de alugueres em relação a eles.

Após a inclusão do feito em pauta, o v. acórdão (i) deu parcial provimento ao recurso manejado por GUILHERME LOSER DE QUEIROZ E ZÉLIA MARIA GOMES QUEIRÓZ
–
para reconhecer a legitimidade ativa de ambos e, no mérito, julgar improcedente o pedido; e (ii) negou provimento ao apelo de CONSTRUTORA ÉPURA LTDA, mantendo incólume a sentença hostilizada.

Na ocasião do julgamento colegiado, a Eminente Relatora, Desembargadora Elisabeth Lordes, reconheceu o adimplemento das prestações obrigacionais aduzidas pela parte autora, qual seja o pagamento de valor em dinheiro e a entrega de 01 (um) lote de terreno localizado em Vitória/ES, e
01 (uma) cobertura situada em Meaípe, em Guarapari/ES.
Ademais, consignou que
“(...) Apesar das declarações de quitação da Construtora Garante serem datadas após a sua destituição, em a
mbas afirma-se que os imóveis localizados na Mata da Praia e em Meaípe foram permutados nos anos de 1996 e 1998, enquanto ainda assumia o empreendimento (fl. 63 e 111). (...) Logo, o consumidor não pode ser prejudicado se os pagamentos foram realizados à Construtora Garante e esta deixou de repassá-los ou de informar à parceira Épura, devendo a empresa recorrente pleitear seus direitos pelas vias cabíveis”.

Após o trânsito em julgado do v. acórdão (evento 2707376), os requerentes SEBASTIÃO ESTEVAM RECEPUTI E MIRIAM DE FREITAS RECEPUTI pugnaram pelo cumprimento de sentença, motivo pelo qual a construtora agravante foi intimada para efetuar o pagamento do montante da condenação devida a título de alugueres diante do atraso na entrega do imóvel.

Ato contínuo, a requerida/agravante também requereu o cumprimento de sentença, pugnando pela obrigação de fazer consistente na transferência da propriedade da
cobertura situada em Guarapari/ES
, ao argumento de que
“O v. acórdão ainda decidiu que
a entrega do imóvel 01 (uma) cobertura situada à Rua Guaçuí, Ed. Bora Bora, Meaípe, em Guarapari/ES
(...), foi realizada, devendo ser considerado como forma de pagamento do saldo remanescente.”

Ao apreciar o pedido supra, o Magistrado sentenciante somente determinou o pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da construtora, não se manifestando acerca do pedido de obrigação de fazer, motivo pelo qual a recorrente opôs embargos de declaração.

No julgamento dos aclaratórios, no entanto, o Juízo
a quo
os rejeitou, por

entender pelo descabimento do referido pedido, ao fundamento que
“(...) em análise aos termos da sentença e do acórdão proferidos, verifico que inexiste condenação de
obrigação
de fazer em desfavor dos requerentes, sendo incabível, portanto, o requerimento nesse sentido”.

Foi em face desse pronunciamento que a recorrente interpôs o presente recurso.

Pois bem. Depreende-se das razões do recurso, que a recorrente pugna pela reforma da r. decisão objurgada, sob o argumento que
“como no caso dos autos foi reconhecida a quitação da obrigação de entregar o imóvel, no entanto, não foi fornecida a agravante a escritura pública para o regular registro da propriedade do imóvel, a determinação judicial para o cumprimento da obrigação reconhecida no julgado se impõe”.

Ao proferir a sentença, o Magistrado primevo julgou procedentes os pedidos autorais em relação aos agravados, condenando a agravante ao pagamento dos alugueis mensais devidos a partir de 01/09/2001 até a data da efetiva entrega das chaves aos autos, sendo que de tal valor deve ser decotado o montante de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) devido pelos autores.

Já durante a apreciação dos recursos de apelação cível de nº 0071752-60.2002.8.08.0035, essa Eg. Terceira Câmara reconheceu que houve adimplemento parcial das prestações obrigacionais aduzidas pela parte requerente, de modo que foi realizado o pagamento de valor em dinheiro e a entrega de 01 (um) lote de terreno localizado em Vitória/ES e de
01 (uma) cobertura situada em Meaípe, em Guarapari/ES
.

Destaco trecho do voto condutor a fim de ilustrar a controvérsia:

“Em 28/03/1996, o recorrente GUILHERME e sua esposa ZÉLIA celebraram o contrato de promessa de compra e venda de fls. 35-39 para a aquisição do apartamento 901 do edifício, sendo estabelecido o prazo de entrega de 12 meses (cláusula C) prorrogável por 90 (noventa) dias por motivos alheios à vontade das Construtoras (item 1, cláusula H).

Como forma de pagamento, estipulou-se um sinal no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais); a entrega de 01 (um) lote de terreno localizado no bairro Mata da Praia, Vitória/ES; a entrega de 01 (uma) cobertura situada em Meaípe, Guarapari/ES, no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais); o pagamento de 15 (quinze) parcelas mensais de R$2.000,00 (dois mil reais) e, na entrega das chaves, a quantia de R$40.000,00 (quarenta mil reais) – cláusula G do contrato.

(...)

Quanto ao segundo ponto, entendo que os adquirentes cumpriram com o ônus de demonstrar a quitação parcial do contrato no valor de R$186.000,00, conforme cópias autenticadas das notas promissórias, declarações e recibos juntados entre as folhas 62, 97-120.

Por outro lado, restou demonstrado a pendência do pagamento de R$ 54.000,00, referente às 07 (sete) parcelas de R$2.000,00 (dois mil reais), cujo vencimento foi prorrogado para o habite-se, e aos R$40.000,00 (quarenta mil reais) a serem quitados no momento da entrega das chaves, conforme o aditivo contratual celebrado em 1996, época em que ainda havia a parceria entre as construtoras (fl.122).

Apesar das declarações de quitação da Construtora Garante serem datadas após a sua destituição, em ambas afirma-se que os imóveis localizados na Mata da Praia e em Meaípe foram permutados nos anos de 1996 e 1998, enquanto ainda assumia o empreendimento (fl.63 e 111).

Embora a ÉPURA alegue não reconhecer as assinaturas apostas pela Garante nos documentos em questão, é importante ressaltar que a relação jurídica ora em análise é pautada pelas normas consumeristas e pela boa-fé, sendo que, na época da contratação, até meados do ano de 1999, ambas as construtoras respondiam pelas obrigações atinentes à construção do edifício.

Logo, o consumidor não pode ser prejudicado se os pagamentos foram realizados à Construtora Garante e esta deixou de repassá-los ou de informar à parceira Épura, devendo a empresa recorrente pleitear os seus direitos pelas vias cabíveis.

Destarte, sendo SEBASTIÃO ESTEVAN RECEPUTI e MIRIAN DE FREITAS RECEPUTI credores e devedores da ÉPURA, possível a compensação das obrigações até o valor que for possível realizá-la. Nessa linha de raciocínio, em caso do crédito da Construtora ser superior ao dos Consumidores, não cabe a este juízo examinar o eventual direito a recepção destes valores, tendo em vista a inexistência de reconvenção ou pedido contraposto.

Por todo o exposto, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada para (i) reconhecer a legitimidade ativa de GUILHERME e ZÉLIA e, (ii) no mérito, julgar improcedente o pedido referente ao recebimento dos valores de alugueis entre julho de 1997 e a formalização da cessão de direitos, que ocorreu somente em 10/01/2000.”

Nessa toada, percebe-se que a permuta dos referidos imóveis ocorreu nos anos de 1996 e 1998 pela Construtora Garante, à época em que essa assumia o empreendimento e que ambas as empresas respondiam pelas obrigações atinentes à construção do edifício.

Com efeito, a única condenação que consta dos autos é aquela consistente no pagamento, pela recorrente, dos alugueis mensais devidos em razão do atraso na entrega das chaves aos autores.

Além disso, conforme consignado no v. acórdão da apelação de nº 0071752-60.2002.8.08.0035, a agravante não apresentou reconvenção ou pedido de contraposto em relação aos créditos que porventura houvessem em seu favor.

Verifica-se, portanto, que a alegação recursal de que
“a obrigação de transferir o imóvel para a agravante é consequência lógica da decisão que reconheceu que o imóvel foi dado em pagamento”
não encontra o mínimo respaldo, sequer constando no dispositivo, não havendo, então, que se falar em condenação de obrigação de fazer em desfavor dos recorridos.

Com efeito, se o referido imóvel foi permutado com a Construtora Garante, é evidente que é ônus da recorrente diligenciar, através das vias cabíveis, com o fito de alcançar sua pretensão, com o consequente registro do título translativo no Registro de Imóveis.

Diante do exposto, e firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

cmv

DATA DA SESSÃO: 01/08/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Pedi vistas dos autos após o eminente Relator, Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho conhecer e negar provimento ao recurso, em que a
CONSTRUTORA ÉPURA LTDA
visa impor aos Agravados
GUILHERME OSLER
e
ZÉLIA MARIA GOMES
a transferência, por meio de escritura pública, do imóvel dado em pagamento de imóvel outro, objeto dos autos de origem.

Em seu voto, considerou o nobre Relato que a prova dos autos dá conta de que à época do negócio, a Construtora Garante, então parceira comercial da Agravante Construtora Épura no empreendimento adquirido pelos Agravados, havia dado quitação pelos valores correspondentes ao imóvel que agora a Agravante pretende ver transferido para seu nome.

E a análise dos autos não me deixa dúvidas em acompanhar integralmente o Relator, decorrendo dos documentos de fls. 98/99, a quitação apontada, constando ali a cópia da nota promissória devolvida, relativa ao valor correspondente ao imóvel prometido em dação em pagamento e que pretende a Agravante seja transferido para seu nome, bem como, documento da lavra da Construtora Garante Ltda., ratificando a respectiva quitação da dação e pagamento pactuada.

Comungo das razões do Relator ao pontuar que, não podem os Consumidores verem-se prejudicados se ao tempo do negócio firmado houve quitação conferida pela Construtora Garante, conhecida e incontroversa parceira comercial da Agravante no empreendimento adquirido pelos Agravados, não podendo ser-lhes imposta a responsabilidade se a Garante deixou de informar ou mesmo de repassar eventuais valores a que fazia jus a Épura, devendo a Empresa Recorrente socorrer-se das vias que entender pertinente a fazer valer seu alegado de direito, ao que não respondem os Recorridos.

Nesse contexto, comungo, ainda, das razões do Relator quando atenta para a inexistência de reconvenção ou pedido contraposto por parte da ora Agravante a impor aos Requeridos a obrigação aqui pretendida.

Assim, não vejo caminho outro nos autos, senão, o não provimento do recurso, nos termos do voto do Relator.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003609-38.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA ÉPURA LTDA

AGRAVADOS: SEBASTIÃO ESTEVAM RECEPUTI E OUTROS (+3)

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CONSTRUTORA
É
PURA LTDA

contra a r. decisão (id 2517363), que, na
ação ordinária
,
em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
SEBASTIÃO ESTEVAM RECEPUTI E OUTROS
(+3),

rejeitou o pedido de cumprimento de obrigação de dar, que consiste em determinar que a parte agravada realize a transferência, por meio de escritura pública, do imóvel que consiste em uma
cobertura,
situado à Rua Guaçuí, Ed. Bora Bora, Meaípe, em Guarapari/ES
.

Em suas razões (id 2517359), a recorrente aduz, em síntese, que
(i)
a obrigação de transferir a
cobertura

situad
a
à Rua Guaçuí, Ed. Bora Bora, Meaípe, em Guarapari/ES
, para a agravante é consequência lógica da decisão que reconheceu que o referido bem foi dado em pagamento para quitação do contrato de compra e venda do apartamento 901, do Edifício Miami (atualmente Edifício Ocean Blue), celebrado com os agravados;

(ii)

a certidão de ônus acostada aos autos comprova que a propriedade do imóvel localizado em Guarapari não foi transferida para a parte agravada; e

(iii)

a efetiva tutela jurisdicional depende da determinação para que os agravados outorguem à recorrente a escritura pública de transferência do bem dado em pagamento.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que os efeitos da decisão hostilizada seja sobrestada. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

A liminar recursal foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 2863539.

Contrarrazões pela parte adversa, no id 4263443, pelo desprovimento do recurso.

Ressalto que o presente recurso foi a mim redistribuído por sorteio devido à prevenção da Câmara, uma vez que o recurso de apelação cível, anteriormente interposto no processo de origem, foi julgado sob a Relatoria da E. Desembargadora Elisabeth Lordes, quando essa era componente desta Eg. Terceira Câmara Cível.

Antes, porém, de analisar a pretensão recursal, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de “ação ordinária” ajuizada por
SEBASTIÃO ESTEVAN RECEPUTI,
MIRIAN DE FREITAS RECEPUTI, GUILHERME LOSER DE QUEIROZ E ZÉLIA MARIA GOMES QUEIROZ

em desfavor de
CONSTRUTORA
É
PURA LTDA
, aduzindo que, em 1996, o terceiro e o quarto requerentes firmaram, junto à requerida e a Construtora Garante LTDA, o contrato de compra e venda do apartamento 901, do Edifício Miami (atualmente Edifício Ocean Blue).

Como forma de pagamento, GUILHERME LOSER E ZÉLIA MARIA GOMES firmaram que, além do pagamento de parcelas em pecúnia, entregariam 01 (um) lote de terreno localizado no bairro Mata da Praia, em Vitória/ES, e
01 (uma) cobertura situada em Meaípe, em Guarapari/ES
, objeto do cumprimento de sentença requerido pela ora agravante.

Narram que, por causa do atraso das obras, os mesmos requerentes, GUILHERME LOSER E ZÉLIA MARIA GOMES, cederam os direitos do referido contrato de compra e venda ao primeiro e segundo requerentes, SEBASTIÃO ESTEVAN RECEPUTI E MIRIAN DE FREITAS RECEPUTI, no ano 2000, e que foi estipulada nova data para entrega do empreendimento para setembro de 2001.

Ocorre que a obra não foi entregue na data prevista, o que, segundo os autores, justifica a compensação dos débitos decorrentes do contrato de compra e venda, uma vez que devem à requerida o valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), sendo que a construtora está em débito no valor de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais), referentes aos 66 (sessenta e seis) meses de atraso na entrega do empreendimento.

Todavia, sustentam que a requerida se recusou a realizar a compensação pretendida, e impediu que o primeiro e o segundo requerentes tomem posse do imóvel, ao argumento de que falta o pagamento do valor equivalente a entrega das chaves.

Diante de tais argumentos, a parte requerente pugnou: (i) seja declarada a compensação dos débitos dos autores em face da requerida; (ii) pela condenação da construtora a entregar as chaves e a transferir a posse a SEBASTIÃO ESTEVAN RECEPUTI E MIRIAM DE FREITAS RECEPUTI do apartamento 901, do Edifício Ocean Blue, situado no bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha/ES; e (iii) a condenação da empresa ré a fazer a outorga da escritura pública de compra e venda do imóvel supracitado.

Após o trâmite processual, sobreveio sentença que (i) preliminarmente, reconheceu a ilegitimidade ativa
ad causam
de GUILHERME LOSER DE QUEIROZ E ZÉLIA MARIA GOMES QUEIROZ – ao fundamento de que promoveram a cessão dos direitos da promessa de compra e venda aos primeiro e segundo requerentes; e (ii) em relação a SEBASTIÃO ESTEVAN RECEPUTI E MIRIAM DE FREITAS RECEPUTI, julgou procedentes os pedidos autorais, tendo condenado a requerida ao pagamento dos alugueis mensais devidos a partir de 01/09/2001 até a data da efetiva entrega das chaves aos autores, sendo que do valor total deverá ser abatido o montante de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) devido pelos autores.

Com a irresignação das partes em face da r. sentença proferida, foram interpostas apelações cíveis, respectivamente, pela CONSTRUTORA ÉPURA LTDA e por GUILHERME LOSER DE QUEIROZ E ZÉLIA MARIA GOMES QUEIRÓZ. Em suas razões recursais, a empresa requerida alegou que não restou comprovado o adimplemento da parte autora e que a cessão de direitos do contrato de compra e venda não é válida. Já os terceiro e quarto requerentes, por sua vez, alegaram a sua legitimidade ativa
ad causam,
e pugnaram pela condenação da construtora ao pagamento de alugueres em relação a eles.

Após a inclusão do feito em pauta, o v. acórdão (i) deu parcial provimento ao recurso manejado por GUILHERME LOSER DE QUEIROZ E ZÉLIA MARIA GOMES QUEIRÓZ
–
para reconhecer a legitimidade ativa de ambos e, no mérito, julgar improcedente o pedido; e (ii) negou provimento ao apelo de CONSTRUTORA ÉPURA LTDA, mantendo incólume a sentença hostilizada.

Na ocasião do julgamento colegiado, a Eminente Relatora, Desembargadora Elisabeth Lordes, reconheceu o adimplemento das prestações obrigacionais aduzidas pela parte autora, qual seja o pagamento de valor em dinheiro e a entrega de 01 (um) lote de terreno localizado em Vitória/ES, e
01 (uma) cobertura situada em Meaípe, em Guarapari/ES.
Ademais, consignou que
“(...) Apesar das declarações de quitação da Construtora Garante serem datadas após a sua destituição, em a
mbas afirma-se que os imóveis localizados na Mata da Praia e em Meaípe foram permutados nos anos de 1996 e 1998, enquanto ainda assumia o empreendimento (fl. 63 e 111). (...) Logo, o consumidor não pode ser prejudicado se os pagamentos foram realizados à Construtora Garante e esta deixou de repassá-los ou de informar à parceira Épura, devendo a empresa recorrente pleitear seus direitos pelas vias cabíveis”.

Após o trânsito em julgado do v. acórdão (evento 2707376), os requerentes SEBASTIÃO ESTEVAM RECEPUTI E MIRIAM DE FREITAS RECEPUTI pugnaram pelo cumprimento de sentença, motivo pelo qual a construtora agravante foi intimada para efetuar o pagamento do montante da condenação devida a título de alugueres diante do atraso na entrega do imóvel.

Ato contínuo, a requerida/agravante também requereu o cumprimento de sentença, pugnando pela obrigação de fazer consistente na transferência da propriedade da
cobertura situada em Guarapari/ES
, ao argumento de que
“O v. acórdão ainda decidiu que
a entrega do imóvel 01 (uma) cobertura situada à Rua Guaçuí, Ed. Bora Bora, Meaípe, em Guarapari/ES
(...), foi realizada, devendo ser considerado como forma de pagamento do saldo remanescente.”

Ao apreciar o pedido supra, o Magistrado sentenciante somente determinou o pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da construtora, não se manifestando acerca do pedido de obrigação de fazer, motivo pelo qual a recorrente opôs embargos de declaração.

No julgamento dos aclaratórios, no entanto, o Juízo
a quo
os rejeitou, por

entender pelo descabimento do referido pedido, ao fundamento que
“(...) em análise aos termos da sentença e do acórdão proferidos, verifico que inexiste condenação de
obrigação
de fazer em desfavor dos requerentes, sendo incabível, portanto, o requerimento nesse sentido”.

Foi em face desse pronunciamento que a recorrente interpôs o presente recurso.

Pois bem. Depreende-se das razões do recurso, que a recorrente pugna pela reforma da r. decisão objurgada, sob o argumento que
“como no caso dos autos foi reconhecida a quitação da obrigação de entregar o imóvel, no entanto, não foi fornecida a agravante a escritura pública para o regular registro da propriedade do imóvel, a determinação judicial para o cumprimento da obrigação reconhecida no julgado se impõe”.

Ao proferir a sentença, o Magistrado primevo julgou procedentes os pedidos autorais em relação aos agravados, condenando a agravante ao pagamento dos alugueis mensais devidos a partir de 01/09/2001 até a data da efetiva entrega das chaves aos autos, sendo que de tal valor deve ser decotado o montante de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) devido pelos autores.

Já durante a apreciação dos recursos de apelação cível de nº 0071752-60.2002.8.08.0035, essa Eg. Terceira Câmara reconheceu que houve adimplemento parcial das prestações obrigacionais aduzidas pela parte requerente, de modo que foi realizado o pagamento de valor em dinheiro e a entrega de 01 (um) lote de terreno localizado em Vitória/ES e de
01 (uma) cobertura situada em Meaípe, em Guarapari/ES
.

Destaco trecho do voto condutor a fim de ilustrar a controvérsia:

“Em 28/03/1996, o recorrente GUILHERME e sua esposa ZÉLIA celebraram o contrato de promessa de compra e venda de fls. 35-39 para a aquisição do apartamento 901 do edifício, sendo estabelecido o prazo de entrega de 12 meses (cláusula C) prorrogável por 90 (noventa) dias por motivos alheios à vontade das Construtoras (item 1, cláusula H).

Como forma de pagamento, estipulou-se um sinal no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais); a entrega de 01 (um) lote de terreno localizado no bairro Mata da Praia, Vitória/ES; a entrega de 01 (uma) cobertura situada em Meaípe, Guarapari/ES, no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais); o pagamento de 15 (quinze) parcelas mensais de R$2.000,00 (dois mil reais) e, na entrega das chaves, a quantia de R$40.000,00 (quarenta mil reais) – cláusula G do contrato.

(...)

Quanto ao segundo ponto, entendo que os adquirentes cumpriram com o ônus de demonstrar a quitação parcial do contrato no valor de R$186.000,00, conforme cópias autenticadas das notas promissórias, declarações e recibos juntados entre as folhas 62, 97-120.

Por outro lado, restou demonstrado a pendência do pagamento de R$ 54.000,00, referente às 07 (sete) parcelas de R$2.000,00 (dois mil reais), cujo vencimento foi prorrogado para o habite-se, e aos R$40.000,00 (quarenta mil reais) a serem quitados no momento da entrega das chaves, conforme o aditivo contratual celebrado em 1996, época em que ainda havia a parceria entre as construtoras (fl.122).

Apesar das declarações de quitação da Construtora Garante serem datadas após a sua destituição, em ambas afirma-se que os imóveis localizados na Mata da Praia e em Meaípe foram permutados nos anos de 1996 e 1998, enquanto ainda assumia o empreendimento (fl.63 e 111).

Embora a ÉPURA alegue não reconhecer as assinaturas apostas pela Garante nos documentos em questão, é importante ressaltar que a relação jurídica ora em análise é pautada pelas normas consumeristas e pela boa-fé, sendo que, na época da contratação, até meados do ano de 1999, ambas as construtoras respondiam pelas obrigações atinentes à construção do edifício.

Logo, o consumidor não pode ser prejudicado se os pagamentos foram realizados à Construtora Garante e esta deixou de repassá-los ou de informar à parceira Épura, devendo a empresa recorrente pleitear os seus direitos pelas vias cabíveis.

Destarte, sendo SEBASTIÃO ESTEVAN RECEPUTI e MIRIAN DE FREITAS RECEPUTI credores e devedores da ÉPURA, possível a compensação das obrigações até o valor que for possível realizá-la. Nessa linha de raciocínio, em caso do crédito da Construtora ser superior ao dos Consumidores, não cabe a este juízo examinar o eventual direito a recepção destes valores, tendo em vista a inexistência de reconvenção ou pedido contraposto.

Por todo o exposto, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada para (i) reconhecer a legitimidade ativa de GUILHERME e ZÉLIA e, (ii) no mérito, julgar improcedente o pedido referente ao recebimento dos valores de alugueis entre julho de 1997 e a formalização da cessão de direitos, que ocorreu somente em 10/01/2000.”

Nessa toada, percebe-se que a permuta dos referidos imóveis ocorreu nos anos de 1996 e 1998 pela Construtora Garante, à época em que essa assumia o empreendimento e que ambas as empresas respondiam pelas obrigações atinentes à construção do edifício.

Com efeito, a única condenação que consta dos autos é aquela consistente no pagamento, pela recorrente, dos alugueis mensais devidos em razão do atraso na entrega das chaves aos autores.

Além disso, conforme consignado no v. acórdão da apelação de nº 0071752-60.2002.8.08.0035, a agravante não apresentou reconvenção ou pedido de contraposto em relação aos créditos que porventura houvessem em seu favor.

Verifica-se, portanto, que a alegação recursal de que
“a obrigação de transferir o imóvel para a agravante é consequência lógica da decisão que reconheceu que o imóvel foi dado em pagamento”
não encontra o mínimo respaldo, sequer constando no dispositivo, não havendo, então, que se falar em condenação de obrigação de fazer em desfavor dos recorridos.

Com efeito, se o referido imóvel foi permutado com a Construtora Garante, é evidente que é ônus da recorrente diligenciar, através das vias cabíveis, com o fito de alcançar sua pretensão, com o consequente registro do título translativo no Registro de Imóveis.

Diante do exposto, e firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003609-38.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA ÉPURA LTDA

AGRAVADO:
GUILHERME LOSER E ZÉLIA MARIA GOMES
E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO VISTA

Pedi vistas dos autos após o eminente Relator, Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho conhecer e negar provimento ao recurso, em que a
CONSTRUTORA ÉPURA LTDA
visa impor aos Agravados
GUILHERME LOSER
e
ZÉLIA MARIA GOMES
a transferência, por meio de escritura pública, do imóvel dado em pagamento de imóvel outro, objeto dos autos de origem.

Em seu voto, considerou o nobre Relato que a prova dos autos dá conta de que à época do negócio, a Construtora Garante, então parceira comercial da Agravante Construtora Épura no empreendimento adquirido pelos Agravados, havia dado quitação pelos valores correspondentes ao imóvel que agora a Agravante pretende ver transferido para seu nome.

E a análise dos autos não me deixa dúvidas em acompanhar integralmente o Relator, decorrendo dos documentos de fls. 98/99, a quitação apontada, constando ali a cópia da nota promissória devolvida, relativa ao valor correspondente ao imóvel prometido em dação em pagamento e que pretende a Agravante seja transferido para seu nome, bem como, documento da lavra da Construtora Garante Ltda., ratificando a respectiva quitação da dação e pagamento pactuada.

Comungo das razões do Relator ao pontuar que, não podem os Consumidores verem-se prejudicados se ao tempo do negócio firmado houve quitação conferida pela Construtora Garante, conhecida e incontroversa parceira comercial da Agravante no empreendimento adquirido pelos Agravados, não podendo ser-lhes imposta a responsabilidade se a Garante deixou de informar ou mesmo de repassar eventuais valores a que fazia jus a Épura, devendo a Empresa Recorrente socorrer-se das vias que entender pertinente a fazer valer seu alegado de direito, ao que não respondem os Recorridos.

Nesse contexto, comungo, ainda, das razões do Relator quando atenta para a inexistência de reconvenção ou pedido contraposto por parte da ora Agravante a impor aos Requeridos a obrigação aqui pretendida.

Assim, não vejo caminho outro nos autos, senão, o não provimento do recurso, nos termos do voto do Relator.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS